Tribunal: STF
Processo: HC 181943
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS – JUDICIAIS NEGATIVAS. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Foro Plantão da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo nº 0002937-52.2017.8.26.0530, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 30 de novembro de 2017, e de outras três pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 180, § 1º (receptação qualificada), e 288 (associação criminosa) do Código Penal. Salientou tratar-se de grupo voltado ao cometimento de receptação. Sublinhou a apreensão, em “barracão” de responsabilidade dos corréus, de 720 sacos de açúcar, pesando 50 quilos cada, e de 38.850 quilos de arroz, provenientes de roubos anteriores. Ressaltou haverem os envolvidos, durante a abordagem realizada pelos policiais, recebido diversas ligações do paciente e de outra pessoa, responsáveis por dar destinação às cargas roubadas. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerada a gravidade concreta dos delitos, praticados por grupo criminoso, e os indícios de envolvimento, de forma reiterada, dos investigados em roubos e receptação de bens com valor econômico acentuado. Concluiu imprescindível a medida à conveniência da instrução, tendo em vista o risco de, soltos, prejudicarem a busca da verdade real.
    Em 19 de dezembro de 2018, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cravinhos/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime, condenou-o a 11 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 360 dias-multa, em razão do cometimento dos crimes mencionados. Ante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, reportou-se aos antecedentes criminais, no que constatado o envolvimento anterior em delitos de roubo, receptação, porte de arma e tráfico de drogas, bem como condenação alcançada pela preclusão maior. No tocante ao crime de receptação qualificada, fixou a pena-base em 8 anos de reclusão, considerado o piso de 3 e o teto de 8 anos. Quanto ao delito de associação criminosa, na primeira etapa do cômputo, impôs a pena-base em 3 anos de reclusão, observado o piso de 1 e o teto de 3 anos. Destacou não verificadas atenuantes e agravantes, causas de diminuição ou de aumento. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, dizendo necessário manter a prisão para assegurar a ordem pública, reportando-se à existência de várias anotações na folha de antecedentes, considerada a contumácia, e ao fato de ter permanecido custodiado em virtude do flagrante.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 500.904/SP. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    O impetrante afirma ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz estar desprovida de fundamentação a decisão mediante a qual, na sentença, implementada, pelo Juízo, a manutenção da prisão. Assinala ausente demonstração concreta do risco à ordem pública. Diz haver ilegalidade na fixação das penas-base dos delitos imputados, uma vez estabelecidas no máximo previsto para os tipos. Aponta contrariedade aos princípios constitucionais da não culpabilidade e individualização da pena. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a aplicação de cautelares diversas da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 28 de fevereiro de 2020, revelou encontrar-se pendente de análise apelação interposta pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante considerada a prática dos delitos de receptação e integração a associação criminosa, em virtude da apreensão de cargas oriundas de roubos com elevado valor econômico – 720 sacos de açúcar, pesando 50 quilos cada, e 38.850 quilos de arroz –, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença, assentou persistirem os motivos ensejadores da custódia. Ressaltou a existência de anotações na folha de antecedentes, destacando a reincidência. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    No tocante à dosimetria da sanção, o Juízo, ao definir as penas-base acima do mínimo legal, concluiu negativas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tendo em vista os antecedentes criminais, no que caracterizada a contumácia delitiva, presente condenação criminal alcançada pela preclusão maior. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial que, sob tal ângulo, encerre ilegalidade, e esta não surge. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator